Tribunal: TJDFT
Processo: 0721560-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CONCESSÃO DE INDULTO PLENO. DECRETO 9.246/2017. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS APÓS EXTINÇÃO DA PENA. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A pena restritiva de direitos de prestação pecuniária possui natureza indenizatória, vale dizer, destina-se a reparar o dano causado pelo crime. Noutras palavras, sua finalidade é recompor o prejuízo à vítima ou às instituições públicas ou privadas.
2. Concedido o indulto pleno ao apenado, a continuidade do pagamento das prestações pecuniárias consubstancia erro passível de correção por meio da devolução das prestações pagas posteriormente.
3. Recurso conhecido e provido.